Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-42.2020.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001198-42.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISAQUE ZEMOLIN - CPF: 770.897.400-30 (APELADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), LOPES E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 18.588.743/0001-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LOPES E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 18.588.743/0001-90 (APELADO), ISAQUE ZEMOLIN - CPF: 770.897.400-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – NULIDADE – APELO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA N. 1.076, DO STJ – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3
o
, INCISO III, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – APELAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PROVIDA.

Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, mostra-se correta a decisão que declarou a nulidade do processo administrativo e os atos dele decorrentes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.
O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos patronos da parte vencedora, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3
o
inciso III do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela sociedade de Advogados, Lopes e Monteiro Advogados Associados, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que acolheu, em parte, a Objeção de Pré-executividade, apresentada por Isaque Zemolin, para declarar a nulidade dos débitos, constantes da CDA n. 20192765981 e, de consequência, julgou extinta, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal, proposta pelo ente público estadual, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (id. 152607595, págs. 01/05).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a impossibilidade de discussão da nulidade do processo administrativo, por meio de exceção de pré-executividade.

Afirma que a citação editalícia foi válida, já que o endereço do Recorrido era zona rural, do Município de Canaã do Norte-MT que, por óbvio, não há entrega pelos Correios.

Aduz que não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça e que caberia à parte Recorrida manter o seu endereço atualizado. Logo, a notificação não ocorreu por negligência do Recorrido.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 152607602, págs. 01/07).

A sociedade de Advogados, Lopes e Monteiro Advogados Associados, também interpôs Apelação Cível, salientando que, no despacho inicial do Executivo Fiscal, o Magistrado havia estabelecido o percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, mas após o acolhimento parcial da Objeção de Pré-executividade, fixou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Assevera que o valor da causa é de R$ 2.695.165,55 (dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) e que o ato judicial recorrido violou o previsto no artigo 85, §3
o
, inciso I, do CPC.

Sustenta que houve infração à dignidade do trabalho do advogado e à diretiva do tratamento igualitário às partes e seus procuradores, pugnando pela reforma da sentença impugnada.

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso (id. 152607603, pág. 01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por Lopes e Monteiro Advogados Associados, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que acolheu, em parte, a Objeção de Pré-executividade, apresentada por Isaque Zemolin, para declarar a nulidade dos débitos, constantes da CDA n. 20192765981 e, de consequência, julgou extinta, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal, proposta pelo ente público estadual, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Isaque Zemolin, visando ao recebimento do valor de R$ 2.695.165,55 (dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), representado pela CDA n. 20192765981.

Citado, o Devedor apresentou a Objeção de Pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão executória e a nulidade do processo administrativo que originou o débito executado, ante a nulidade da citação por edital para apresentar defesa e recurso.

O
Magistrado
a quo
rejeitou o Incidente (id. 152607589, págs. 01/06), o que motivou a oposição do Recurso de Embargos de Declaração, sob o fundamento de omissão, quanto à tese de nulidade do processo administrativo.

O Juízo singular acolheu os Embargos de Declaração e, ao analisar o pleito omisso, acolheu, em parte, a Objeção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Assim sendo,
ACOLHO EM PARTE
a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade dos débitos constantes da CDA nº 20192765981, diante da ausência de notificação válida da parte excipiente/executado no procedimento administrativo e, por consequência,
DECLARO EXTINTA
a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o excepto/exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com base no artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil, que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso e a sociedade de advogados, Lopes e Monteiro Advogados Associados, interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Por constituir antecedente lógico, já que questiona o acolhimento da Objeção de Pré-executividade, faço a apreciação do Apelo do Estado de Mato Grosso.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso defende a impossibilidade de discutir a nulidade do processo administrativo por meio de exceção de pré-executividade e a legalidade da citação por edital.

A Lei Complementar n. 232/2005, que alterou a LCE n. 38/1995, estabelece, expressamente, que a intimação do autuado, da lavratura do Auto de Infração e a cientificação do prazo para apresentação da defesa deve-se dar, sucessivamente, na forma pessoal, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou, por fim, por edital, se estiver o infrator em lugar incerto e não sabido. Veja-se:

Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa perante o órgão ambiental.

§ 1º - A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, alternativamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal ou preposto;

III - por carta registrada ou com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

Nota-se que a notificação por edital pressupõe que as formas de intimação esposadas no dispositivo transcrito tenham sido frustradas.

Analisando, cuidadosamente, o Processo Administrativo n. 701.715/2006, verifico que a notificação do Recorrido, por edital, não obedeceu à norma que regulamenta a matéria, porque inexiste comprovação de que estivesse em lugar incerto ou não sabido.

Com efeito, os elementos probatórios demonstram que a SEMA-MT sequer encaminhou a notificação ao Apelado, por meio de correspondência, com aviso de recebimento, no endereço constante do Auto de Infração n. 121.039/2009, para que apresentasse defesa administrativa.

Na verdade, a Administração não realizou nenhum ato de notificação do Recorrido que demonstrasse a frustração da notificação pessoal ou por carga registrada com aviso de recebimento, optando por fazê-la diretamente por meio de edital.

Nessa quadra, não havendo comprovação de houve a prévia tentativa de notificação do Recorrido por outro meio idôneo, tenho que a notificação por edital revela-se ilegal e configura cerceamento de defesa, pois obstou a apresentação de defesa administrativa.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR – ENDEREÇO ERRÔNEO – EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A priori
, a remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe,
prima facie
, cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida.

2.“[...] 2- A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido,
situação não evidenciada no caso em apreço. (TJMT - N.U 1010175-92.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos).

3.Agravo desprovido. (N.U 1006158-13.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/08/2021, publicado no DJE 30/08/2021). (Negritei).

Não há desconsiderar que tanto a Lei Estadual n. 38/1995, como o Decreto Estadual n. 1.986/2013, são expressos no sentido de que a citação por edital exige que o autuado esteja em
lugar incerto e não sabido
, situação não comprovada no caso em tela.

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, traz a informação dos Correios, quanto à entrega em área com restrições, o que afasta a assertiva de que o endereço na zona rural permite a notificação por edital, sem antes esgotar as outras formas. Veja-se:

Nesses casos, a instrução oficial1 dos Correios é a seguinte:
“Caso o objeto seja destinado a uma área com restrições de entrega domiciliar, os Correios avaliarão qual a providência a ser tomada para o CEP indicado, podendo alongar o prazo de entrega do objeto em mais 7 dias ou enviar o objeto para uma das Unidades dos Correios, de modo que o destinatário possa retirá-lo: os Correios deixarão um aviso de chegada no endereço do destinatário, que deverá se se dirigir à unidade dos Correios indicada, portando documentos que permitam a sua identificação, para fazer a retirada do objeto. (...)
(Sic).

Por fim, registro que, no caso em questão, o reconhecimento da nulidade do processo administrativo, por meio de objeção de pré-executividade, mostra possível, porque fora juntado nos autos, na íntegra, e a discussão diz respeito tão somente à irregularidade da notificação por edital, não exigindo, portanto, dilação probatória.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE
-
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
- OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - EXTINÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE- CONDENAÇÃO - CABIMENTO - INCIDENTE PROCESSUAL - DESONERAÇÃO AO PAGAMENTO - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO-CABIMENTO.
A exceção de pré-executividade deve versar sobre matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado (Súmula 393 do STJ)
.
A citação por edital constitui medida excepcional, quando ausente outras diligências para a localização do devedor, resta configurada a nulidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual responde pelas despesas daí decorrentes. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.082113-8/002, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 23/03/2023). (Destaquei).

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, é medida impositiva.

Da Apelação da Sociedade de Advogados

A sociedade de Advogados, Lopes e Monteiro Advogados Associados, em sua Apelação, questiona o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), visto que o valor da causa era de R$ 2.695.165,55 (dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).

Da análise do caderno processual, verifico que a Execução Fiscal foi extinta, sem resolução de mérito, em razão de a CDA ter sido declarada nula, por decisão, proferida na Objeção de Pré-executividade movida por Isaque Zemolin que foi patrocinada pelos advogados da sociedade Recorrente.

Desse modo, em decorrência da aplicação do princípio da causalidade, incumbe à parte Exequente (Estado de Mato Grosso) suportar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, nas situações em que condenada a Fazenda Pública, observando-se os percentuais estabelecidos no §3
o
do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (Negritei).

O STJ, ao julgar o
REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Veja-se
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.º 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de
Common Law
como
overriding
.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa? como defendido pelo
amicus curiae
COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL? CONPEG?

deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao
amicus curiae
Instituto Brasileiro de Direito Processual? IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Negritei).

Nota-se que o arbitramento dos honorários advocatícios por eq

uidade somente é permitido quando o valor da condenação ou do proveito econômico for inestimável ou irrisório.

No caso vertente, observo que consta da Certidão de Dívida Ativa, juntada aos autos eletrônicos (id. 152607569, pág. 01) que o valor do suposto débito, à época da distribuição da ação, foi de
R$ 2.695.165,55 (dois milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
. Logo, não há dúvidas de que o valor do proveito econômico obtido não é inestimável ou irrisório.

Nessa quadra, entendo que o Juízo singular ao arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não agiu com acerto, visto ser incontroversa a impossibilidade de arbitramento da verba honorária por equidade.

Desta feita, em vista de o valor do proveito econômico obtido ser acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos e não ultrapassar 20.000 (vinte mil) salários mínimos, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 5% (cinco por cento) e 8% (oito por cento), conforme dispõe o inciso III do § 3
o
do artigo 85 do CPC.

É cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa,
o tempo de tramitação
e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3
o
do artigo 85 do CPC.

Nessa esteira, por se tratar de procedimento de notória simplicidade, o tempo de tramitação do feito e o lugar da prestação do serviço, entendo por razoável que os honorários advocatícios sucumbenciais correspondam ao percentual mínimo aplicável ao caso, ou seja, 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Frise-se que, embora o Juízo singular tenha estabelecido, no despacho inicial do Executivo Fiscal, o percentual de 10% (dez por cento), tal decisão é vinculante.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso e
PROVEJO

o Recurso de Apelação Cível, interposto
pela sociedade de Advogados, Lopes e Monteiro Advogados Associados,
para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, condenar o Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) sobre do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023